Tribunal: TJPA
Processo: 0093389-43.2015.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093389-43.2015.8.14.0068

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEG
AÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em favor de Adriana Corrêa Ferreira e outros 98 (noventa e oito) consumidores

de baixa renda em face da embargante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão de videoconferência realizada no dia 07/03/2022
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de junho de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto por
Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA

contra o Acórdão
ID
8410140 - Pág. 1/9
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante em razão da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor de Adriana Corrêa Ferreira e outros 98 (noventa e oito) consumidores

de baixa renda em face da recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Nas razões recursais (
Num. 8551235 - Pág. 1/11)
, sustenta a patrona da embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão embargado no que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a contestação protocolada pela recorrente, apesar de intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau.

Aduziu, ainda, que o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada ao afirmar que era possível desentranhar contestação intempestiva quando, na verdade, ela sequer foi juntada aos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (
Num. 8895771 - Pág. 1/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
8410140 - Pág. 1/9, sob a alegação de que o mesmo apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem a contradição e a omissão apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em favor de Adriana Corrêa Ferreira e outros 98 (noventa e oito) consumidores

de baixa renda em face da recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradição ou omissão no julgado
decorrente da
arguição
de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a contestação protocolada pela recorrente, apesar de intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o recurso interposto pela embargante. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No que tange à alegação de nulidade da sentença monocrática por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da contestação protocolada pela recorrente, apesar de ser intempestiva, deveria ter sido juntada aos autos para análise da autoridade de 1º grau, entendo que a argumentação da apelante não merece guarida, visto que na hipótese d
o réu devidamente citado não apresentar a sua contestação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inercia do réu faz nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da prática do ato processual.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 129.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.- A alegação de que a recorrente não seria revel, no caso, só poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2.- A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 233.238/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)”

Sendo importante ressaltar que
a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para parte que a alega, em cumprimento ao princípio
pas de

nullité sans grief,
o que não se verifica no caso dos autos, visto que
a apelante, em seu recurso, sequer anexou a cópia integral da contestação protocolada no Juízo de origem, pois só fez a juntada da primeira página da referida peça processual, motivo pelo qual, torna-se impossível auferir qual o prejuízo sofrido pela recorrente em decorrência da ausência de juntada de sua contestação intempestiva ao processo.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza, inclusive com menção a julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pela embargante para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/06/2022